Tribunal: TJDFT
Processo: 0704179-76.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
E M E N T A
Ementa: Penal e Processo Penal. Embargos de Declaração em Apelação. Juízo de Retratação. Art. 1030, II, CPC. Tema 1197/STJ. Agravante Genérica do Art. 61, II, ‘F’, CP. Descumprimento de Medida Protetiva (Art. 24-a da Lei Maria da Penha). Ausência de BIS IN IDEM. Conformação do Acórdão ao Tema Repetitivo. Provimento. Efeitos Infringentes.
I. CASO EM EXAME:
1. Reexame/juízo de retratação de acórdão, em sede de embargos de declaração opostos pelo Ministério Público, alegando omissão quanto ao Tema 1197/STJ. O recurso foi desprovido, sob o entendimento de configurar bis in idem o reconhecimento da agravante genérica do art. 61, II, ‘f’, do CP no delito de descumprimento de medida protetiva, mantendo-se o acórdão que deu parcial provimento à apelação para afastar a citada agravante e, por consequência, reduzir a reprimenda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A análise é limitada e se restringe a verificar se o acórdão abordou a matéria em julgamento em conformidade com a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1197.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Consoante art. 1.040, II, do CPC, publicado o acórdão paradigma, o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o recurso anteriormente julgado, se o decidido contrariar a orientação do Tribunal Superior. 3.1. Mantido o acórdão, o Recurso Especial ou Extraordinário será remetido ao respectivo Tribunal (art. 1.041, caput, CPC); realizado o juízo de retratação/adequação, com alteração do acórdão, o Tribunal de origem, se caso, decidirá as questões cujo enfrentamento se tornou necessário em decorrência da modificação (art. 1.041, §1o, CPC).
4. O STJ, no Tema Repetitivo 1197, firmou a seguinte tese jurídica: “a aplicação da agravante do art. 61, inc. II, alínea ‘f’, do Código Penal (CP), em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), não configura 'bis in idem”.
5. Malgrado a análise nos três casos paradigmas (REsp n. 2.027.794/MS, REsp n. 2.029.515/MS e REsp n. 2.026.129/MS) que amparam a tese da dupla incriminação tenha sido realizada entre a citada agravante e o crime do art. 129, § 9o, do Código Penal, sem menção aos tipos penais da Lei n. 11.340/2006, a Corte Superior se pronunciou posteriormente pela sua aplicabilidade também ao crime de descumprimento de medida protetiva – impondo-se, assim, a conformação do acórdão.
IV. DISPOSTIVO:
6. Acórdão alterado em juízo de retratação para dar provimento aos embargos de declaração.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 61, II, ‘f’, e Lei 11.340/2006, art. 24-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1197.